Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. POSSE ILEGAL DE 4 (QUATRO) MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI 10.826/2003). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. 2a FASE. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo excepcionalmente a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

2. A aplicação do princípio da insignificância "envolve um juízo amplo ("conglobante"), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados". (STF. HC 123108).

3. O critério (quantidade de munição) estabelece um norte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que, a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social.

4. No caso em análise, embora reduzida a quantidade de munição apreendida (4 munições), tem-se que o réu é portador de maus antecedentes, além de reincidente. Ademais, foi flagrado na posse de uma arma de fogo, que, embora ineficaz, demonstra a sua intenção de causar temor e intimidação aos que estão a sua volta. Tais condutas denotam relevante grau de reprovabilidade, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.

5. De acordo com o critério objetivo-subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. Mostra-se correta a exasperação da pena-base realizada pelo juízo a quo, assim como a compensação da agravante com a atenuante da confissão espontânea, aplicada na segunda fase da dosimetria.

6. Recurso conhecido e desprovido.